Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-71.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000165-71.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDINER BISPO PORTUGAL Advogado(s): JAMILE DE AGUIAR LIMA (OAB:BA26920-A) APELADO: PORTO SEGURO SORRIA LTDA Advogado(s): HERCULES ROCHA DE SOUZA (OAB:BA79536-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ENTREGA INCOMPLETA DE PRÓTESE. INADIMPLEMENTO PARCIAL. DANOS MATERIAIS MANTIDOS POR FUNDAMENTO DIVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de clínica odontológica, para condenar a ré à devolução de R$ 900,00 a título de danos materiais e rejeitar a pretensão de indenização por danos morais. 2 - A apelante sustenta que contratou serviços odontológicos abrangendo extração dentária, limpeza e confecção de dois routes, pelo valor total de R$ 1.800,00, e que uma das próteses foi entregue de forma incompleta e inadequada, com persistência dos problemas mesmo após ajuste posterior, o que teria comprometido a mastigação, a fala e o convívio social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se houve abandono do tratamento pela consumidora, apto a romper o nexo causal, se a condenação material deve ser ampliada ou mantida, se a hipótese comporta indenização por danos morais e se os consectários legais da sentença devem ser readequados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O registro das mensagens trocadas entre as partes demonstra que a consumidora comunicou a persistência dos problemas no dia seguinte ao ajuste e reiterou solicitações de devolução do valor nos dias subsequentes, sem obter resposta da fornecedora. A conduta não se ajusta à hipótese de abandono voluntário e injustificado do tratamento, mas à ruptura da confiança decorrente da ineficácia do ajuste e da ausência de solução satisfatória 5 - Não há base probatória bastante para ampliar a condenação material à restituição integral do preço ou ao ressarcimento integral de novo tratamento realizado por terceiro, diante da ausência de prova técnica apta a demonstrar a imprestabilidade total do serviço originariamente prestado. 6 - O caso ultrapassa o mero inadimplemento contratual, por envolver falha em serviço odontológico com repercussão funcional e estética, atingindo a mastigação, a fala e a dignidade da consumidora, o que autoriza a condenação por danos morais. 7 - A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8 - Os consectários legais devem ser readequados, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, incidindo, quanto ao dano moral, da citação até o arbitramento, a taxa Selic deduzido o IPCA, e, a partir do arbitramento, a taxa Selic, sem cumulação com outro índice; quanto aos danos materiais, correção monetária pelo IPCA desde o desembolso até a citação e, a partir daí, a taxa Selic, sem cumulação com outro índice. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá parcial provimento, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, mantida, no mais, a sentença, inclusive quanto à devolução de R$ 900,00 a título de danos materiais, com readequação, de ofício, dos consectários legais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000165-71.2025.8.05.0113, sendo parte apelante EDINER BISPO PORTUGAL e parte apelada PORTO SEGURO SORRIA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.